Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA1.150). RECURSO NÃO PROVIDO.

I –O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial1.895.936/TO, paradigma do Tema 1.150 da lista de recursos repetitivos.

II – Agravo interno conhecido e não provido.